Tribunal: TRF3
Processo: 5074214-22.2023.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
423/549)

5074214-22.2023.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5074214-22.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LUCIANA GONCALVES CATALANO YONEDA

ADVOGADO do(a) APELADO: PRISCILA NUNES NASCIMENTO LORENZETTI - SP354233-N

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO/SP - 2a VARA CÍVEL

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CIRURGIÃO-DENTISTA. AGENTES BIOLÓGICOS. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA ATÉ 1995. COMPROVAÇÃO DE EXPOSIÇÃO PERMANENTE APÓS 1995. EPI INEFICAZ. TERMO INICIAL. TEMA 1124 STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação do INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para reconhecer a especialidade de 01/05/1989 a 20/02/2017, convertendo o tempo para comum e concedendo Aposentadoria por Tempo de Contribuição, afastando o Fator Previdenciário (Regra 85/95).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a admissibilidade da remessa necessária e do recurso quanto a honorários e custas; (ii) o reconhecimento da especialidade da atividade de dentista (habitualidade, permanência e EPI); (iii) a conversão de tempo especial em comum e a incidência do Tema 709/STF; (iv) o termo inicial do benefício à luz do Tema 1.124/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não conhecimento da remessa necessária, pois o proveito econômico é inferior a 1.000 salários-mínimos (CPC, art. 496, § 3o, I). Não conhecimento do apelo quanto à Súmula 111/STJ e custas, por falta de interesse recursal.

4. Até 28/04/1995, a atividade de Cirurgião-Dentista é enquadrada por categoria profissional (Decretos 53.831/64 e 83.080/79), com presunção de nocividade.

5. Após 29/04/1995, comprovada a exposição a agentes biológicos por meio de PPP e laudo técnico, a análise é qualitativa (NR-15). A permanência para agentes biológicos não exige contato ininterrupto, mas risco indissociável da atividade. O uso de EPI não elide a nocividade de agentes biológicos, salvo prova de neutralização absoluta, inocorrente no caso.

6. Preenchidos os requisitos para Aposentadoria por Tempo de Contribuição, com aplicação da regra 85/95.

7. O termo inicial deve ser mantido na Data de Entrada do Requerimento (DER).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Remessa necessária não conhecida. Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Honorários advocatícios recursais majorados em 2%.

Tese de julgamento: "1. A exposição a agentes biológicos inerente à atividade de cirurgião-dentista enseja o reconhecimento de tempo especial, sendo a análise qualitativa e o uso de EPI insuficiente para afastar a nocividade. 2. Apresentada a documentação comprobatória na via administrativa, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento, não se aplicando a tese do Tema 1.124 do STJ."

Legislação relevante citada: CF/88, art. 201, § 7o; Lei 8.213/91, arts. 52, 57; CPC, art. 496, § 3o; Decretos 53.831/64 e 83.080/79; NR-15. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555; STF, Tema 709 (distinção); STJ, Tema 1.124 (distinção); STJ, Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5074214-22.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: PRISCILA NUNES NASCIMENTO LORENZETTI - SP354233-N

APELADO: LUCIANA GONCALVES CATALANO YONEDA

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO/SP - 2a VARA CÍVEL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (Id. 281197513) em face da sentença (Id. 281197496) que julgou procedente o pedido formulado na ação previdenciária, para reconhecer a atividade especial exercida no período de 01/05/1989 a 20/02/2017 (Cirurgiã-Dentista), convertê-lo em tempo comum e conceder à parte autora o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, desde a data em que cumpridos os requisitos em 20/02/2017.

A sentença condenou a Autarquia ao pagamento das parcelas em atraso, acrescidas de correção monetária e juros de mora, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111 do STJ), com isenção de custas.

Em suas razões recursais (Id. 281197513), o INSS sustenta, preliminarmente, a necessidade de submissão da sentença ao reexame necessário. No mérito, impugna o reconhecimento da atividade especial, alegando que a exposição a agentes biológicos não se deu de forma permanente e habitual, e que a utilização de EPI eficaz neutralizaria a nocividade. Subsidiariamente, requer: a) a fixação da Data de Início do Benefício (DIB) na data da juntada do laudo pericial em juízo, sob alegação de fato novo; b) a observância da prescrição quinquenal; c) a aplicação da Súmula 111 do STJ quanto aos honorários; d) a isenção de custas processuais; e) a intimação da parte autora para apresentar autodeclaração de percepção de outros benefícios (Portaria 450/2020); e f) o desconto de valores recebidos a título de benefício inacumulável ou administrativamente.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 281197524).

Na sequência, os autos subiram conclusos.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, recebo a apelação interposta pelo INSS, pois presentes os pressupostos recursais de admissibilidade.

Contudo, conheço apenas parcialmente do recurso.

A Autarquia Previdenciária carece de interesse recursal no que tange aos pedidos de aplicação da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para fixação dos honorários advocatícios e de isenção de custas processuais. O magistrado sentenciante já determinou a incidência do referido verbete sumular e reconheceu a isenção de custas à Autarquia.

Assim, não conheço do recurso nestes pontos específicos. Passo à análise das demais questões.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Nos termos do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Contudo, o § 3o, inciso I, do mesmo artigo, dispensa o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

No caso em apreço, ainda que a sentença seja ilíquida, o proveito econômico almejado pela parte autora não excede, nem remotamente, o referido limite legal. O valor da causa atribuído em 2017 era inferior a R$ 40.000,00 e o benefício concedido (Aposentadoria por Tempo de Contribuição) gera atrasados que não atingem o patamar de mil salários-mínimos.

Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório.

Pelo exposto, não conheço da remessa necessária.

MÉRITO

Compulsando os autos, verifica-se que houve o reconhecimento administrativo da especialidade dos períodos de 01/05/1989 a 17/08/2016, laborado na Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo, ora em análise, e de 01/10/2009 a 25/05/2010, laborado na Santa Casa de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo (Id. 281197283, p. 54/56 e 59), o que culminou na concessão administrativa de Aposentadoria Especial.

Diante de tal informação, o magistrado de origem determinou a intimação da parte autora para que esclarecesse o interesse no prosseguimento da demanda (Id. 281197310). Em resposta, a segurada informou que o benefício de Aposentadoria Especial, embora inicialmente deferido, foi posteriormente cessado pela Autarquia (Ids. 281197314, 281197301 e 281197303).

Nesse contexto, sobreveio pedido de alteração da causa de pedir e do pedido. A parte autora requereu expressamente a conversão do tempo especial em comum, visando à concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, e não mais a Aposentadoria Especial. A modificação fundamentou-se na necessidade de continuar exercendo sua atividade profissional, o que seria obstado pela tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 709 caso mantida a aposentadoria especial pura (Ids. 281197298, 281197337, 281197365 e 281197381).

O INSS, instado a se manifestar, opôs-se à emenda da inicial e arguiu a ausência de interesse de agir (Ids. 281197319 e 281197352). Contudo, a análise do mérito da especialidade se impõe nesta instância recursal.

Primeiro, porque a sentença apreciou a matéria e a própria Autarquia insurgiu-se contra o enquadramento em suas razões de apelação, devolvendo a matéria ao Tribunal. Segundo, porque diante da notícia de cessação do benefício administrativo (Id. 281197303) e da ausência da cópia integral do processo administrativo que esclareça os motivos da revisão autárquica, a tutela jurisdicional é necessária para garantir a correta averbação dos períodos e a concessão do benefício mais vantajoso e compatível com a pretensão da autora de permanecer na ativa.

Da Atividade Especial

A questão em debate consiste na possibilidade de reconhecimento do caráter especial das atividades laborais exercidas pela parte autora, para fins de concessão de aposentadoria.

Na petição inicial, a autora requereu o reconhecimento da especialidade do período de 01/05/1989 a 20/02/2017, durante o qual exerceu a função de Cirurgiã-Dentista.

O Juízo de origem, ao analisar o conjunto probatório, julgou procedente o pedido. Reconheceu a especialidade de todo o período pleiteado (01/05/1989 a 20/02/2017) em razão da exposição a agentes biológicos inerentes à prática odontológica e converteu esse tempo em comum, o que garantiu a concessão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição.

O INSS recorre e sustenta que a exposição aos agentes biológicos não ocorreu de forma permanente, mas sim intermitente, e que a metodologia de avaliação não seguiu os padrões da Fundacentro. Alega ainda a neutralização dos agentes pelo uso de EPI.

Passo ao exame.

A legislação aplicável para a caracterização da natureza especial é aquela vigente à época da prestação do serviço (tempus regit actum). Até 28/04/1995, bastava o enquadramento por categoria profissional ou a comprovação da exposição a agentes nocivos. Após essa data, com a edição da Lei no 9.032/1995, tornou-se necessária a demonstração efetiva da exposição, de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física. A partir de 06/03/1997, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) passou a ser o documento hábil para tal comprovação.

Do Caso Concreto

A parte autora pretende o reconhecimento do labor especial no período de 01/05/1989 a 20/02/2017.

Para comprovar a alegada especialidade, a autora apresentou Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e Laudo Técnico (Id. 281197162), que descrevem o exercício da função de Cirurgiã-Dentista. As atividades descritas envolvem o atendimento clínico a pacientes, realização de cirurgias, extrações, restaurações e procedimentos que implicam contato direto com sangue, saliva, secreções purulentas e materiais infectocontagiantes.

Os documentos técnicos indicam a exposição a agentes biológicos (vírus, bactérias, fungos e outros microrganismos).

1. Período de 01/05/1989 a 28/04/1995

Neste interregno, a atividade de Cirurgião-Dentista permite o enquadramento por categoria profissional, conforme o código 2.1.3 do Decreto no 53.831/1964 e código 2.1.3 do Anexo II do Decreto no 83.080/1979. A presunção de nocividade é legal e absoluta, o que dispensa a prova da efetiva exposição aos agentes nocivos. Correta, portanto, a sentença ao reconhecer a especialidade neste intervalo.

2. Período de 29/04/1995 a 20/02/2017

A partir de 29/04/1995, cessa o enquadramento por categoria, exigindo-se a prova da exposição.

No caso dos autos, o PPP e o laudo técnico confirmam a exposição aos agentes biológicos decorrentes do contato com pacientes e manipulação de material orgânico. A avaliação de agentes biológicos é qualitativa, conforme o Anexo 14 da Norma Regulamentadora no 15 (NR-15) do Ministério do Trabalho e Emprego. Não se exige a mensuração de concentração ou intensidade, bastando a presença do agente no ambiente de trabalho e o risco de contágio.

Rejeito o argumento do INSS quanto à necessidade de metodologia quantitativa ou critérios da Fundacentro para agentes biológicos, pois a nocividade destes agentes independe de limites de tolerância. O risco de infecção por microrganismos patogênicos é inerente às atividades de saúde bucal.

Quanto à habitualidade e permanência, em relação aos agentes biológicos, o conceito de permanência não exige o contato ininterrupto durante toda a jornada de trabalho. A exposição deve ser indissociável da prestação do serviço e apresentar risco potencial constante de contaminação. O atendimento a pacientes expõe o profissional a risco a qualquer momento, o que satisfaz o requisito legal.

No que tange ao uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), no caso de agentes biológicos, os equipamentos de proteção (luvas, máscaras) apenas reduzem o risco, mas não o eliminam completamente, dada a possibilidade de contaminação por vias aéreas ou acidentes com perfurocortantes. Portanto, a indicação de EPI eficaz no PPP não afasta a especialidade para agentes biológicos.

Assim, mantenho o reconhecimento da atividade especial em todo o período impugnado.

Somando-se os períodos de atividade especial ora reconhecidos e convertidos, acrescidos dos demais períodos de labor comum incontroversos, verifica-se que a parte autora totalizou, na Data de Entrada do Requerimento (DER), tempo de contribuição superior a 30 anos. Desta forma, preencheu os requisitos para a concessão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição, nos termos do artigo 201, § 7o, inciso I, da Constituição Federal (redação anterior à Emenda Constitucional no 103/2019), c.c. artigos 52 e seguintes da Lei no 8.213/1991. Ressalte-se que, conforme decidido na sentença, a autora atingiu a pontuação necessária para a aplicação da regra 85/95 (Lei no 8.213/91, art. 29-C), fazendo jus ao afastamento do fator previdenciário no cálculo da Renda Mensal Inicial.

Do Termo Inicial (DIB)

O INSS requer a fixação da Data de Início do Benefício (DIB) na data da juntada do laudo pericial em juízo.

Sem razão a Autarquia.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Tema 1.124 dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: "O termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo, será a data da citação".

O caso dos autos, todavia, distingue-se do referido precedente vinculante. O conjunto probatório demonstra que a atividade especial já era exercida e comprovada quando do requerimento administrativo. O PPP (Id. 281197162), documento essencial para a análise da especialidade, foi devidamente apresentado ao INSS na via administrativa e a autarquia teve a oportunidade de analisá-lo, tendo o indeferimento ocorrido por divergência de interpretação quanto ao enquadramento legal e não por ausência de documentos.

Dessa forma, como a documentação apresentada na via administrativa já permitia o reconhecimento do direito, os efeitos financeiros devem retroagir à Data de Entrada do Requerimento (DER), em 20/02/2017, conforme fixado na sentença, não havendo que se falar em aplicação do Tema 1.124 do STJ para deslocar a DIB.

Dos Pedidos Subsidiários e Consectários

Quanto à prescrição quinquenal, embora seja matéria de ordem pública, verifico que não houve o transcurso de cinco anos entre o requerimento administrativo/início do benefício (17/08/2016) e o ajuizamento da ação (2017). Portanto, não há parcelas atingidas pela prescrição.

No que se refere ao pedido de desconto de valores recebidos a título de benefícios inacumuláveis ou pagos administrativamente, consigno que a fase de cumprimento de sentença deve observar a vedação ao enriquecimento sem causa. Devem ser deduzidos os valores eventualmente pagos a título de benefício inacumulável no mesmo período, conforme legislação de regência, sem necessidade de reforma do julgado para este fim específico, pois decorre de lei.

Quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

Por fim, dou por prequestionada a matéria e os dispositivos legais ventilados no recurso, viabilizando o acesso às instâncias superiores, caso as partes entendam pertinente.

Vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, não conheço da remessa necessária; conheço parcialmente da apelação do INSS e, na parte conhecida, nego provimento.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CIRURGIÃO-DENTISTA. AGENTES BIOLÓGICOS. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA ATÉ 1995. COMPROVAÇÃO DE EXPOSIÇÃO PERMANENTE APÓS 1995. EPI INEFICAZ. TERMO INICIAL. TEMA 1124 STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação do INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para reconhecer a especialidade de 01/05/1989 a 20/02/2017, convertendo o tempo para comum e concedendo Aposentadoria por Tempo de Contribuição, afastando o Fator Previdenciário (Regra 85/95).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a admissibilidade da remessa necessária e do recurso quanto a honorários e custas; (ii) o reconhecimento da especialidade da atividade de dentista (habitualidade, permanência e EPI); (iii) a conversão de tempo especial em comum e a incidência do Tema 709/STF; (iv) o termo inicial do benefício à luz do Tema 1.124/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não conhecimento da remessa necessária, pois o proveito econômico é inferior a 1.000 salários-mínimos (CPC, art. 496, § 3o, I). Não conhecimento do apelo quanto à Súmula 111/STJ e custas, por falta de interesse recursal.

4. Até 28/04/1995, a atividade de Cirurgião-Dentista é enquadrada por categoria profissional (Decretos 53.831/64 e 83.080/79), com presunção de nocividade.

5. Após 29/04/1995, comprovada a exposição a agentes biológicos por meio de PPP e laudo técnico, a análise é qualitativa (NR-15). A permanência para agentes biológicos não exige contato ininterrupto, mas risco indissociável da atividade. O uso de EPI não elide a nocividade de agentes biológicos, salvo prova de neutralização absoluta, inocorrente no caso.

6. Preenchidos os requisitos para Aposentadoria por Tempo de Contribuição, com aplicação da regra 85/95.

7. O termo inicial deve ser mantido na Data de Entrada do Requerimento (DER).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Remessa necessária não conhecida. Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Honorários advocatícios recursais majorados em 2%.

Tese de julgamento: "1. A exposição a agentes biológicos inerente à atividade de cirurgião-dentista enseja o reconhecimento de tempo especial, sendo a análise qualitativa e o uso de EPI insuficiente para afastar a nocividade. 2. Apresentada a documentação comprobatória na via administrativa, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento, não se aplicando a tese do Tema 1.124 do STJ."

Legislação relevante citada: CF/88, art. 201, § 7o; Lei 8.213/91, arts. 52, 57; CPC, art. 496, § 3o; Decretos 53.831/64 e 83.080/79; NR-15. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555; STF, Tema 709 (distinção); STJ, Tema 1.124 (distinção); STJ, Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer da remessa necessária, conhecer parcialmente da apelação do INSS e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão